Tribunal: TJPA
Processo: 0800735-68.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800735-68.2019.8.14.0066

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAURINDA DE JESUS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800735-68.2019.8.14.0066

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LAURINDA DE JESUS PAIXÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM REBELIÃO. FALHA DO ESTADO NO DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Laurinda de Jesus Paixão, em razão do falecimento de seu filho, Ailton Saraiva Paixão, custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA e morto durante rebelião que vitimou 58 detentos. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado objetivamente pela morte de preso sob sua custódia durante rebelião em estabelecimento prisional; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, desde que presente o nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano ocorrido, nos termos da teoria do risco administrativo.

4.

Conforme fixado pelo STF no RE 841.526/RS (Tema 592), a omissão do Estado em garantir a integridade física de detentos sob sua custódia configura violação ao dever constitucional de proteção (art. 5º, XLIX, CF), ensejando responsabilização objetiva.

5.

A morte de preso em rebelião generalizada, sem evidência de causa excludente de responsabilidade, presume falha estatal na adoção de medidas preventivas e na gestão do sistema carcerário.

6.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostrou-se superior à média adotada em casos análogos, justificando sua redução para R$ 50.000,00, conforme precedentes do TJPA e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, quando evidenciada omissão específica no dever de guarda e proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF.

2.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de morte de preso em rebelião deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alinhando-se à média fixada em precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 944; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; 487, I; 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, Tema 592; STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por LAURINDA DE JESUS PAIXÃO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Historiando os fatos, a autora, LAURINDA DE JESUS PAIXÃO, propôs a referida ação indenizatória alegando ser mãe de AILTON SARAIVA PAIXÃO, falecido em 29 de julho de 2019, durante uma rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA, na qual houve confronto entre facções criminosas e a morte de 58 detentos, incluindo seu filho, que teria sido carbonizado, dificultando seu reconhecimento.

Sustentou que o Estado não adotou medidas de segurança aptas a evitar o massacre, demonstrando omissão no dever de guarda, razão pela qual requereu a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais), valor correspondente a trezentos salários-mínimos à época do ajuizamento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, à autora LAURINDA DE JESUS PAIXÃO, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015.

Se interposta apelação em face desta, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015).

Após, caso interposta apelação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil do Estado, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.

Alegou que não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, pois o evento teria decorrido de atos de terceiros (os próprios detentos) e não de falha na prestação do serviço estatal.

Ressaltou que os agentes penitenciários agiram com diligência, tendo restaurado a ordem dentro da unidade prisional. Aduziu, ainda, que o fato de o evento ter ocorrido no âmbito de rebelião generalizada, com múltiplos óbitos, inviabiliza a imputação de culpa ao Estado, não se podendo admitir a adoção da teoria do risco integral, a qual não encontra amparo constitucional.

No mérito, defendeu que, mesmo se reconhecida a responsabilidade do Estado, o valor arbitrado a título de danos morais revela-se desproporcional e excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu, por conseguinte, a total reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida. Asseverou que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e a morte do detento, que se encontrava sob a tutela do Estado.

Argumentou que a responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, e que o dever de guarda e proteção à integridade física e moral dos detentos encontra amparo no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República.

Destacou que a omissão estatal foi gravíssima, na medida em que nenhuma providência preventiva foi tomada, sendo que a ausência de vigilância adequada resultou em um massacre com dezenas de mortes, incluindo a de seu filho, cuja condição carbonizada ao ser encontrado após a rebelião demonstra a brutalidade da situação. Sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, o sofrimento da autora e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

O Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

Enfatizou que a responsabilidade do Estado em casos como o presente é objetiva, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 841.526/RS, sob repercussão geral, no qual se firmou o entendimento de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Assim, diante da comprovação do nexo causal entre a omissão do Estado e o evento danoso, entendeu pela correção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, irresignado com a sentença de mérito, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Laurinda de Jesus Paixão, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização moral, em virtude do falecimento de seu filho, Ailton Saraiva Paixão, ocorrido durante rebelião deflagrada no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA, quando o custodiado se encontrava sob a tutela direta do Estado.

A questão jurídica ora devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à aferição da responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência da morte de detento em estabelecimento prisional, sob o enfoque da teoria do risco administrativo, conforme delineado no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No âmbito do Direito Público, prevalece a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções, sempre que, nessa qualidade, violarem direitos de terceiros. Tal responsabilização encontra assento no artigo 37, §6º, da Constituição da República, que dispõe:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público estrutura-se a partir de elementos essenciais que delineiam sua configuração, a saber:

1.

A alteridade do dano, ou seja, que o prejuízo recaia sobre terceiro, não sendo próprio da Administração;

2.

O nexo de causalidade material entre o evento danoso e a conduta estatal, seja ela comissiva ou omissiva;

3.

A oficialidade da atividade lesiva, isto é, a imputabilidade da conduta ao agente público no exercício de sua função; e

4.

A inexistência de causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.

Nesse contexto, o dever de indenizar pressupõe, necessariamente, a comprovação de nexo causal entre o comportamento do agente estatal e o
eventus damni
, sendo inviável, no plano jurídico, reconhecer a obrigação de reparar o dano sem que tal vínculo esteja materialmente estabelecido. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.”

(
RE 481.110 AgR, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/02/2007, 2ª Turma, DJ 09/03/2007
)

Destaca-se, ademais, que, embora a teoria do risco administrativo dispense a aferição da culpa do agente público, não prescinde da demonstração do nexo causal, sendo certo que não se pode imputar à Administração a obrigação de reparar danos que decorram exclusivamente de fatos atribuíveis a terceiros, à própria vítima ou resultantes de caso fortuito ou força maior.

É justamente sob esse prisma que se sustenta a tese defensiva apresentada pelo Estado do Pará, ao alegar a existência de culpa exclusiva terceiros, consubstanciada na ocorrência de rebelião em presídio.

Ultrapassada, pois, esta fase introdutória de ordenamento fático e conceitual, passa-se à análise do entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, no tocante à responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de detento sob sua custódia.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), restou assentado que a inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Carta Magna enseja responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do custodiado.

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Confira-se a
ementa do RE 841.526 de relatoria do
Ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9
. In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Tal responsabilidade independe de demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação da omissão específica da Administração Pública em seu dever constitucional de guarda, associada ao dano e ao nexo de causalidade.

Consoante a ementa supracitada, constata-se que, embora a responsabilidade civil do Estado constitua regra nos casos de violação ao dever constitucional de proteção ao detento — especialmente diante da omissão em assegurar a integridade física dos custodiados —, o Ordenamento Jurídico Brasileiro não adota a teoria do risco integral, razão pela qual o nexo causal poderá ser afastado sempre que demonstrada causa que tenha efetivamente obstado a atuação estatal protetiva.

Em outras palavras, não se pode imputar ao Poder Público a obrigação de indenizar por danos que não guardem relação direta com sua conduta ou omissão, sendo juridicamente irrelevantes os eventos que decorram exclusivamente de culpa da própria vítima, de fato de terceiro, ou mesmo de caso fortuito ou força maior.

No caso vertente, restou incontroverso que a morte do filho da autora ocorreu durante evento de extrema gravidade — rebelião prisional que culminou no falecimento de 58 detentos, incluindo a vítima, cujo corpo foi encontrado carbonizado. O contexto evidencia falha estrutural e sistêmica do sistema carcerário, cuja precariedade foi noticiada inclusive pela imprensa nacional e reconhecida judicialmente em diversos precedentes desta Corte.

Ausente nos autos qualquer demonstração efetiva de conduta diligente por parte do Estado na adoção de medidas preventivas, de contenção ou de salvaguarda da integridade dos internos, de modo a evidenciar a omissão específica apta a caracterizar o nexo de causalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros ou de imprevisibilidade do evento não prospera. Em se tratando de rebelião generalizada com elevado número de mortos, presume-se a ineficiência do aparato estatal no cumprimento do seu dever de proteção, sendo do ente federativo o ônus de demonstrar fato excludente de sua responsabilidade — o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à caracterização e quantificação do dano moral, é pertinente trazer à colação a lição do jurista Sílvio de Salvo Venosa, que assim conceitua:

“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
)

A doutrina é uníssona ao reconhecer que o dano moral se configura quando há violação a atributos existenciais do indivíduo — como sua honra, dignidade, integridade psíquica ou emocional —, independentemente da ocorrência de prejuízo patrimonial mensurável.

Para a aferição do valor justo da indenização por dano moral, deve-se considerar não apenas a intensidade da lesão experimentada, mas também o necessário equilíbrio entre a dimensão do prejuízo suportado e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, respeitando, ademais, o caráter compensatório para a vítima e pedagógico/inibitório para o causador do dano.

Nesse sentido, o
Código Civil Brasileiro
fornece arcabouço normativo específico, dispondo:

Art. 186
–
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
–
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944
–
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único – Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, a indenização por dano moral deve observar não apenas o sofrimento imposto à vítima ou aos seus familiares, mas também seu caráter compensatório, pedagógico e inibitório, evitando-se valores simbólicos que relativizem a gravidade da violação, bem como quantias exageradas que impliquem enriquecimento sem causa.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a reparação por danos morais em razão de morte de detento sob custódia do Estado deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1.
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal
. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou
. (...) 7.
Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos
. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

A perda de um filho em circunstâncias tão dramáticas e sob a guarda do Estado constitui abalo moral presumido, caracterizando-se como dano moral
in re ipsa
, não exigindo prova específica do sofrimento.

Todavia, o valor fixado na r. sentença — R$ 100.000,00 (cem mil reais) — embora fundado no critério de razoabilidade, revela-se excessivo à luz da jurisprudência dominante desta Corte, especialmente em casos análogos nos quais se reconhece a responsabilidade estatal por falecimento de detento.

A indenização, por sua natureza reparatória e pedagógica, deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem converter-se em fonte de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, precedentes desta Turma têm fixado valores entre R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00, conforme a existência ou não de circunstâncias agravantes específicas.

Ausente nos autos qualquer elemento que justifique majoração extraordinária do valor — como dependência econômica, convivência intensa ou falhas adicionais no atendimento. Todavia, o valor fixado na r. sentença — R$ 100.000,00 (cem mil reais) — embora fundado no critério de razoabilidade, revela-se excessivo à luz da jurisprudência dominante desta Corte, especialmente em casos análogos nos quais se reconhece a responsabilidade estatal por falecimento de detento.

Aplicando-se tais fundamentos ao caso em apreço, observa-se que a fixação do quantum indenizatório R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alinha-se adequadamente com os precedentes desta Corte Estadual, bem como com os parâmetros firmados pela jurisprudência do STJ.

Cite-se, em reforço da alteração do valor arbitrado, os seguintes julgados deste Tribunal:

·

Processo nº 0000515-18.2011.8.14.0012

·

Processo nº 0847077-48.2018.8.14.0301

·

Processo nº 0001541-13.2011.8.14.0028

Portanto, se justifica a alteração no valor fixado, que se mostra consentâneo com a média jurisprudencial e atende aos critérios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da respeitável sentença.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá ser imposta a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/08/2025